Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-96.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, ante a não localização do bem e a ausência de citação válida do requerido, mesmo após intimação da autora para manifestação sobre diligências realizadas, permanecendo inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida e da não localização do bem, sem que o autor tenha requerido a conversão da ação em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A efetivação da apreensão do bem é pressuposto para a continuidade da ação de busca e apreensão, conforme previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. A não citação válida do devedor fiduciante e a ausência de apreensão do bem impedem o prosseguimento do feito, caracterizando ausência de pressuposto processual.
5. A inércia do autor, mesmo após intimação, em indicar novo endereço ou requerer a conversão da ação para execução, autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de abandono do processo, mas sim de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida e a não apreensão do bem na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, aliadas à inércia do credor quanto à conversão do feito em execução, autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A intimação pessoal do autor é desnecessária nesses casos, por não se tratar de abandono da causa.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0705877-25.2025.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, ApCiv 0713205-40.2024.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024; 0723599-09.2024.8.07.0003, Acórdão 2061426, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025; e TJDFT, ApCiv 0709555-61.2024.8.07.0010, Acórdão 2063604, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 29/10/2025.